Tribunal: STF
Processo: AI 632563
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.